Tribunal: TJSP
Processo: 1522503-72.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas - Réu absolvido com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal - Recurso do Ministério Público – Materialidade e autoria demonstradas – Firmes e coerentes os depoimentos dos policiais civis – Validade - Condenação de rigor - Dosimetria – Penas fixadas no mínimo legal - Inaplicabilidade do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas e

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas - Réu absolvido com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal - Recurso do Ministério Público – Materialidade e autoria demonstradas – Firmes e coerentes os depoimentos dos policiais civis – Validade - Condenação de rigor - Dosimetria – Penas fixadas no mínimo legal - Inaplicabilidade do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas e da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos – Fixação de regime inicial fechado - Recurso provido.